Tribunal: STF
Processo: Rcl 46838
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Hermane Martins Delgado, contra decisão do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim que, em cumprimento de sentença, teria desrespeitado o julgado no Tema de Repercussão Geral nº 792, Recurso Extraordinário nº 729.107/DF.
    Destaco da decisão reclamada, na parte que interessa:
    “Requereu a parte autora a expedição de Requisição de Pequeno Valor, observando-se a totalidade do seu crédito, com arnês no teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 729.107, e na dicção do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.
    Quadra pontuar, nesse plano, a definição do montante de 20 (vinte) salários mínimos como dívida de pequeno valor pela Lei estadual 8.428/2003. Dito diploma sofreu alteração pela Lei estadual 10.166/2017, que alterou o montante da dívida de pequeno valor, no atinente a situações específicas. Adiante, em outubro de 2018, esse último texto normativo foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na Arguição de Inconstitucionalidade em Agravo de Instrumento n° 2017.008310-9/0001.00.
    Decorre desse edito o afastamento da aplicação da Lei nº 10.166, de 21 de fevereiro de 2017, por se cuidar de orientação da composição plenária do Pretório norte-rio-grandense, ao qual este juízo se encontra vinculado, conforme a disciplina do artigo 927, inciso V do Código de Processo Civil [...].
    Tem-se como consectário dessa realidade, outrossim, a inaplicabilidade dos dispositivos da Portaria nº 638/2017-TJ , de 04 de abril de 2017, a qual dispõe sobre a expedição e o processamento das requisições de pagamento das obrigações de pequeno valor (RPVs) no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte [...], com fulcro na legislação ora em debate.
    Nessa linha de raciocínio, impõe-se a aplicação dos ditames contidos na Lei estadual 8.428/2003, sem as alterações introduzidas pela Lei estadual 10.166/2017.
    O artigo 1º da Lei nº 8.428/2003, curial o registro, dispõe corresponder a dívida de pequeno valor, no concernente à Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, suas Autarquias e Fundações, à quantia de 20 (vinte) salários-mínimos, não importando a natureza do crédito.
    Promana desse resgate histórico a ilação de conformidade com a qual não se verificou a superveniência de norma revogadora do teto da Requisição de Pequeno Valor, mas tão somente a supressão da Lei estadual 10.166/2017 do ordenamento jurídico, por força da declaração de sua inconstitucionalidade.
    A par disso, a Portaria nº 399/2019-TJ não exerceu nenhum influxo, no pertinente a esse ponto, porquanto se cingiu a mencionar a importância definida como dívida de pequeno valor pela Lei nº 8.428/2003.
    Reputa-se impraticável, destarte, a incidência no entrecho sob exame do teor da decisão prolatada no Recurso Extraordinário nº 729.107.” (eDoc. 2, p. 1/4)
    Narra o reclamante que ajuizou demanda em 17/08/2017, solicitando a conversão em pecúnia de suas licenças-prêmios não gozadas, pretensão reconhecida em recurso inominado transitado em julgado em 24/09/2019.
    Prossegue relatando que ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, solicitou a liberação total dos valores, através de RPV, que corresponde ao montante de R$ 53.233,84 (cinquenta e três mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), com base no RE n.º 729.107 (Tema 792), julgado na sistemática da repercussão geral, “uma vez que ajuizou a sua Demanda antes da publicação da Portaria n.º 399-TJ, de 12 de março de 2019, que reduziu para 20 salários-mínimos o limite para expedição de RPV, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.” (eDoc. 1, p. 2)
    Entende presentes os requisitos necessários à concessão de medida cautelar visto que a decisão reclamada desobedeceu o que decidido no paradigma da repercussão geral, no que considerou ser “inaplicável a redução do teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPV) às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública.”
    Requer a concessão de liminar e ao final a procedência da reclamação para “afastar a eficácia da Portaria de n.º 399-TJ, de 12 de março de 2019, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que reduziu para 20 salários-mínimos o limite para expedição de RPV, no âmbito daquele Estado aos autos do Processo n.º 0808389- 67.2017.8.20.5124” e determinar a “imediata expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos valores.” (eDoc. 1, p. 5)
    É o relatório. Decido
    Ao julgar o RE nº 729.107, Tema nº 792 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal discutiu sobre a “[P]ossibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.”
    O acórdão no julgamento de mérito restou assim ementado:
    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
    Contudo, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em recursos com fundamento em idêntica controvérsia (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).”
     No caso dos autos, a decisão reclamada foi proferida em autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e não se demonstrou que houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória com paradigmas em tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 729.107/DF, com repercussão geral, Tema nº 792.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, quando deixou de indicar o valor da causa, a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente